Tribunal: TJMT
Processo: 1010377-12.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010377-12.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NELANE TEREZINHA PITHAN HAUCH - CPF: 394.049.431-34 (RECORRENTE), FERNANDA ANDRIGHETTI SARTORI - CPF: 042.241.111-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITOS C/C ATENCIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS
. SUPOSTA ALIENAÇÃO E VEÍCULO. PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA VENDA. COMUNICAÇÃO. ÔNUS DO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB.
ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de procedência para declarar inexigíveis débitos tributários de veículo que, segundo a promovente, foi alienado em 2003, mas não houve comunicação de venda. Sentença condenatória em danos morais, ante a inscrição em dívida ativa dos referidos débitos.

2.

Pretensão recursal das partes promovidas, sob o fundamento de que, n
a ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. Gerando responsabilidade do proprietário constante no documento pelos débitos do bem, sendo exercício regular sua inscrição em dívida ativa, o que afasta a percepção aos danos morais.

3.

Assiste razão, a tese da Recorrente, merecendo reparo a sentença de piso.

4.

Não havendo prova da venda ou tradição efetiva do bem, os débitos continuam sendo de responsabilidade do antigo proprietário constante nos documentos do referido veículo.

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos pelos reclamados em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“
a) DECLARAR a inexigibilidade
e anulação dos débitos já lançados de IPVA - Imposto de Propriedade de Veículo Automotor, e demais taxas como os débitos de licenciamento; seguro DPVAT, a partir do último licenciamento (2003), incidente sobre o veículo VWGOL GL, ANO/MODELO 1988/1989, PLACA JYY7098, CHASSI 9BWZZZ30ZJT118947, RENAVAM 00125881673; e DETERMINAR o cancelamento de definitivo de eventuais protestos do crédito tributário; inclusive em dívida ativa, se houver; devendo o Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito, cada qual nos parâmetros de suas atribuições proceder ao determinado;

c) CONDENAR,
solidariamente,

as partes requeridas a pagarem a parte autora o valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), à título de danos morais. Na condenação da Fazenda Pública, em indenização, por danos imateriais, a correção monetária, deve ser a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e apurada com base no IPCA-E, os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), devendo ser calculado segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1a-F da Lei 9.494/97 (com redação da Lei 11.960/2009).

d) DETERMINAR a baixa definitiva do veículo
.”

Os requeridos em suas razões recursais pugnam pela reforma da sentença, sustentando acerca da
legitimidade da cobrança, ausência de prova da alienação, insubsistência dos danos morais, requerendo a reforma da sentença, ou a redução do valor de dano moral arbitrado.

A recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022